Tribunal: TJMT
Processo: 1003983-20.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003983-20.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDIT CELES DE OLIVEIRA - CPF: 570.851.451-53 (APELADO), ALINE FRANCIELE BELLO KIRCHESCH - CPF: 046.391.401-50 (ADVOGADO), WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS - CPF: 693.458.301-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003983-20.2019.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: EDIT CELES DE OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL – COBRANÇA E CORTE DO SERVIÇO INDEVIDOS – OBRIGAÇÃO DE REPARAR – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CITAÇÃO E DO ARBITRAMENTO, RESPECTIVAMENTE – RECURSO NÃO PROVIDO.

A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com observância ao contraditório, à ampla defesa e aos termos da Resolução n. 414/2010, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo.

A falha na prestação de serviços públicos essenciais (suspensão no fornecimento), tais como de energia elétrica, decorrente de cobrança irregular configura ato ilícito e gera o dever de indenizar o consumidor pelos danos morais sofridos.

Mantém-se o valor da reparação se fixado com razoabilidade, proporcionalidade e em sintonia ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do CC), e aplica-se a correção monetária desde o dia do arbitramento (Súm. n. 362 do STJ).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003983-20.2019.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: EDIT CELES DE OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais julgada procedente, devendo a ré pagar à autora R$6.000,00 de reparação, com juros a partir da citação e correção monetária a contar da sentença, além das custas e dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

A apelante aduz que recentemente o STJ reconheceu a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica por débitos inadimplidos provenientes de fatura de recuperação de consumo e, por conseguinte, a licitude da cobrança.

Alega que em 19-7-2018 realizou vistoria no equipamento de medição da unidade consumidora da apelada e constatou indício de irregularidades. Afirma que a notificou de todo o procedimento, e inclusive ressaltou seu direito de apresentar defesa administrativa, o que afastaria o caráter unilateral da conduta.

Argui que o cálculo do débito foi elaborado com observância à legislação setorial aplicável, e que agiu em exercício regular de direito ao proceder ao corte do serviço uma vez que a apelada não pagou os valores nem mesmo de forma parcelada.

Sustenta, ainda não haver ato ilícito gerador de dano moral.

Insurge-se contra a importância arbitrada para a indenização, pois seria excessiva, e também contra o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, já que deveria ser a data da decisão que os fixou de modo definitivo.

Pugna pelo prequestionamento dos artigos 188, I, 389, 394, 397 e 405 do CC, e 86, 374 e 405, do CPC.

Contrarrazões no Id n. 57962491.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003983-20.2019.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: EDIT CELES DE OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A apelada ingressou em juízo sob a alegação de que teve o serviço de energia elétrica suspenso em 28-1-2019 por suposto débito de R$5.651,76, relativo à recuperação de consumo, que afirma ter sido apurada irregularmente e de forma unilateral. Requer a declaração de inexistência da dívida, bem como indenização por danos morais.

O Ação foi julgada procedente e a ré condenada à reparação em R$6.000,00.

Por cuidar de relação de consumo, houve a inversão do ônus da prova no
decisum
de Id n. 57962457, contra o que a apelante não recorreu, sendo dela o ônus de demonstrar a aduzida adulteração e, consequentemente, a legitimidade da obrigação.

E competia-lhe mostrar que as provas foram produzidas em procedimento administrativo com a participação da apelada, o que no entanto não fez.

Apresentou apenas Carta ao Cliente, comunicando-o da recuperação de consumo, e o respectivo Demonstrativo de Cálculo (Id n. 57962455 – págs. 2/3).

Na contestação, limitou-se a argumentar que elaborou corretamente o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e que registrou a fraude por meio fotográfico. No entanto, não juntou nenhum desses documentos.

E o artigo 129 da Resolução n. 414/2010 estabelece o seguinte:

Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução
;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério,
ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal
;

(...) e V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b)
recursos visuais, tais como fotografias e vídeos
.

§ 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3o
Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento
. (...).

Como visto, diversamente do que sustenta a apelante, não há nem sequer prova de que o TOI foi confeccionado, muito menos que tenham sido observados referidos §§ 2º e 3º, pois não há na lide recibo de entrega de uma cópia, tampouco que ela foi encaminhada por qualquer meio que comprove o recebimento pelo consumidor.

Portanto, a ré agiu unilateralmente e não viabilizou à autora a aferição e a contestação dos valores, nem mesmo por profissional técnico indicado, o que fere os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como o CDC, não podendo, por conseguinte, cobrar por débito apurado nessas condições.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
ENERGIA

ELÉTRICA
. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROVA
UNILATERAL
. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA.
FRAUDE
NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. 1. O serviço público de
energia

elétrica
está abrangido

pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece normas de ordem pública e interesse social, segundo disposto no artigo 1º da Lei nº 8.078/90, razão pela qual devem ser observadas as regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor. 2. Nos termos do artigo 14, caput, do CDC, a concessionária prestadora do serviço público responde na forma objetiva pelo fato do serviço, observadas as determinações contidas no artigo 22 do mesmo diploma legal. 3. Mostra-se abusivo o ato de cobrança de débito relativo à recuperação de consumo por inexistir prova suficiente capaz de endossar as alegações da parte autora acerca da alegada
fraude
ao medidor, uma vez que a prova apresentada foi produzida unilateralmente. 4. A concessionária demandante deixou de produzir a prova necessária a constituição do seu direito, ônus este que lhe competia, e do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. 5. Sentença mantida. Honorários recursais fixados nos termos do artigo 85, §11, do CPC. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível Nº 70078713948, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em 18/12/2018).

É evidente que a suspensão da energia elétrica causou danos morais à apelada, pois a privou de um serviço essencial, gerando transtornos que extrapolam os meros aborrecimentos cotidianos, por se tratar de bem imprescindível à vida digna.

Para ilustrar:

APELAÇÃO
CÍVEL. RECURSO ADESIVO. FORNECIMENTO DE
ENERGIA

ELÉTRICA
. CORTE. REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS COM A INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO RECONHECIDO COMO INDEVIDO JUDICIALMENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA.
Responde a empresa concessionária de serviço público de abastecimento de
energia

elétrica
por
danos
provocados em razão de
suspensão

indevida
no
fornecimento
do serviço, nos termos do disposto nos artigos 14 e 22, do CDC, e no artigo 37, § 6º, da CF/88.
Reconhecida a inexigibilidade da
cobrança
que deu ensejo ao corte no
fornecimento
de
energia

elétrica
na residência da autora, reputa-se
indevida
a
suspensão
do
fornecimento
de
energia
, devendo a concessionária de
energia
arcar com os prejuízos causados à consumidora. Configurado o dano moral passível de reparação
. Quantum indenizatório mantido. RECURSOS DESPROVIDOS.

(
Apelação
Cível Nº 70074186123, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 13/09/2017). (Sem destaque no original).

No tocante ao valor da reparação, os R$6.000,00 estipulados estão em consonância com o artigo 944 do Código Civil, não são exorbitantes e nem contrastam com o que tem sido estabelecido pelo STJ em casos semelhantes.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. SUPOSTA FRAUDE APURADA UNILATERALMENTE. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. (...)
No que se refere ao
quantum
indenizatório, impende salientar que, na via especial, não é cabível, em regra, a revisão do montante indenizatório fixado pela instância de origem, ante a impossibilidade de análise de fatos e provas, conforme a referida Súmula 7/STJ. Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a alteração do montante arbitrado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A agravante, contudo, não logrou demonstrar que, na espécie, o valor arbitrado (R$ 10.000,00 - dez mil reais) seria excessivo, de forma que o acórdão recorrido deve ser mantido.
(AgRg no AREsp 345.130/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 10/10/2014).

Na hipótese de responsabilidade contratual, os juros de mora são aplicados desde a citação, consoante artigo 405 do Código Civil, e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ).

Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO

PROTESTO INDEVIDO. FIXAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 362/STJ. VALOR DOS DANOS MORAIS. EXAGERO. DIMINUIÇÃO. 1.
O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a correção monetária, sobre o
quantum
devido a título de danos morais, incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), que é entendida como sendo o momento da fixação do valor definitivo da condenação
. 2. É possível a intervenção desta Corte para reduzir o valor indenizatório por dano moral nos casos em que o
quantum
arbitrado pelo acórdão recorrido se mostre exorbitante, como na espécie. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 365.513/PA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 16/09/2013). (Sem destaque no original).

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VALOR DANOS MORAIS. QUANTUM EXACERBADO. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 5.- " A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento". Tendo o Acórdão recorrido majorado o valor dos danos morais, por entender mais condizente com o ilícito produzido e o dano suportado pela parte, o início da correção monetária deve ser contada da data do Acórdão. 6.- Agravo Regimental improvido.
(AgRg no AREsp 133.471/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe 11/05/2012).

Como o
quantum
indenizatório foi mantido, a correção monetária incide a partir da sentença que o fixou.

O pedido de prequestionamento é infundado, uma vez que a controvérsia foi expressamente examinada, além de o juiz ou o tribunal não estarem obrigados a analisar exaustivamente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente a exposição de maneira clara e precisa dos elementos que formaram sua convicção.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020